Tribunal: TJBA
Processo: 8001925-57.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8001632-87.2025.8.05.0080 JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: WILE DE SOUZA LIMA DEFENSORA PÚBLICA: THAÍS LOPES ROCHA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ANTONIO LUCIANO SILVA ASSIS PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES ASSUNTO: ROUBO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º, V DO CP. APELANTE CONDENADO À SANÇÃO DE 08 (OITO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. ALÉM DO PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIAS-MULTA. 1 - PRELIMINAR 1.1 - A NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO E A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 CPP NÃO GERA NULIDADE SE O ATO FOR CONFIRMADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS ROBUSTAS. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADA ATRAVÉS PRISÃO EM FLAGRANTE, POSSE DA RES FURTIVA E DEPOIMENTOS CONVERGENTES DAS VÍTIMAS E POLICIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. 2 - MÉRITO 2.1 - O AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2º, V, DO CP (RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA). IMPOSSIBILIDADE. MESMO APÓS A VÍTIMA TER ENTREGADO OS PERTENCES, O APELANTE CONTINUOU PROFERINDO AMEAÇAS E OBRIGANDO-O A ANDAR AO SEU LADO. A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE ULTRAPASSOU A NORMAL À ESPÉCIE. MANTÉM-SE A MAJORANTE. 2.2 - A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO PARA O ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CRIME CONTINUADO. AUMENTA-SE 1/6 DA PENA DO CRIME MAIS GRAVE. NO CASO, O ROUBO CONSUMADO. PENA DO CRIME TENTADO É DESCONSIDERADA NO CÔMPUTO FINAL. QUALQUER AMPLIAÇÃO DA REDUTORA DA TENTATIVA NÃO ALTERA O QUANTUM TOTAL DA PENA APLICADA AO APELANTE. PRINCÍPIO DA UTILIDADE RECURSAL 2.3 - CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. DE ACORDO COM O ART. 33, §2º, ‘A’ DO CP, O CONDENADO À PENA SUPERIOR A 8 OITO ANOS DEVERÁ COMEÇAR A CUMPRI-LA EM REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO. 2.4 - A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APELANTE MULTIRREINCIDENTE. 6 (SEIS) CONDENAÇÕES POR ROUBO. COMETEU O PRESENTE DELITO EM GOZO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS ADEQUADAS PARA A PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE. APELANTE PRESO PREVENTIVAMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERMANÊNCIA DO FUNDAMENTO. AMPARO LÓGICO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 3 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. 4 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8001632-87.2025.8.05.0080, tendo Wile de Souza Lima, como Apelante e, na condição de Apelado, Ministério Público do Estado da Bahia, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR